Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736055-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CATARINA MARTINS PRADO em face de decisão nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0701493-76.2022.8.07.0018, que indeferiu o imediato pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo. Em suas razões recursais (Id 40662352), a agravante alega que já foi confessada pelo devedor a parcela incontroversa no montante de R$ 31.942,32, conforme o Id 121764007 na origem. Sustenta, outrossim, que a decisão agravada deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0730432-23.2022.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0730432-23.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, e no mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo regular – Id 40662354. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na hipótese em julgamento, transcrevo a decisão recorrida (Id 136894974 da origem): “Cumpra-se a r. decisão da MM. Desembargadora Relatora que indeferiu o efeito suspensivo ao AGI. Aguarde-se o seu julgamento. Intimem-se.” g.n. Analisando a manifestação do Juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, neste ponto, de simples despacho com determinação para o cumprimento da ordem emanada do agravo de instrumento n. 0730432-23.2022.8.07.0000 (Id 39253546), na qual restou indeferida a tutela recursal antecipada, porém deferido o efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado. Nessa perspectiva, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. Nesse contexto, fica evidente a inadmissibilidade do agravo do presente agravo de instrumento. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora